Tribunal: TJDFT
Processo: 0710775-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710775-76.2024.8.07.0016 RECORRENTES: B. A. D. O. e ALESSANDRO DE SOUSA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IPVA. PROPRIETÁRIO É PAI DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE FORA DA PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 6466/2019 prevê isenção de IPVA para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 2. Nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente as outorgas de isenção. 3. No caso, o proprietário do veículo é pessoa sem deficiência – é pai de criança diagnosticada com TEA; o apelante não preenche os requisitos legais para a concessão da isenção. Precedente. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes, sem indicar dispositivo legal federal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscitam dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJMG, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, defendem o direito à isenção do IPVA de veículo automotor de propriedade de genitor de menor portador de Transtorno do Espectro Autista. Apontam os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia tributária como fundamentos. Sustentam a interpretação divergente dos requisitos dispostos pela Lei Distrital 6.466/2019. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em razão da ausência de indicação de dispositivo legal federal objeto de interpretação divergente realizada por outro tribunal, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Segundo a Corte Superior, “A ausência de indicação do dispositivo ofendido, seja pela alínea "a" ou "c" do autorizador constitucional, importa na aplicação do enunciado no 284 da Súmula do Pretório Excelso, pois caracteriza deficiência na fundamentação recursal, o que dificulta a compreensão da controvérsia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.544.903/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Mesmo que tal óbice fosse ultrapassado, o recurso não mereceria trânsito quanto à tese de interpretação divergente dos requisitos dispostos pela Lei Distrital 6.466/2019. Isso porque, a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, descaberia dar curso ao apelo em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015